Tribunal: TJPA
Processo: 0004109-61.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004109-61.2014.8.14.0047

APELANTE: FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TIPO PENAL MAIS GRAVE DO QUE O IMPUTADO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE E NÃO JUDICIALIZADA. PARECER MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Felipe Aguiar de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que o condenou à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura qualificada (art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.455/1997). A denúncia imputou-lhe os crimes de tortura simples, lesão corporal, ameaça e cárcere privado, todos em desfavor de seu então funcionário, Domingos Feitosa Luna, sendo reconhecida a prescrição da ameaça e a absolvição pelo cárcere privado. Em sentença, houve requalificação da conduta para tortura qualificada, com reconhecimento de agravantes. O réu sustenta nulidade da sentença por ausência de correlação entre acusação e condenação, insuficiência probatória e violação ao contraditório. O Ministério Público, tanto em alegações finais quanto em grau recursal, opinou pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tipo penal mais gravoso, não contido na denúncia, ofende o princípio da correlação; (ii) analisar se há provas suficientes e judicializadas para sustentar a condenação; (iii) determinar se a sentença é válida quando proferida em sentido oposto ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, sem fundamentação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por tortura qualificada, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.455/1997, configura ofensa ao princípio da correlação, pois tal qualificadora não constava da denúncia nem houve aditamento posterior, o que impossibilitou a manifestação prévia da defesa sobre a nova imputação, gerando nulidade absoluta.

A sentença condenatória baseia-se, em grande parte, em elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, notadamente porque a vítima faleceu antes de ser ouvida em juízo e a única testemunha que mencionou a agressão apresentou versões contraditórias, enquanto os demais testemunhos corroboraram a versão defensiva de ausência de agressão. A jurisprudência dos Tribunais Superiores impede a condenação com base apenas em provas não submetidas ao contraditório judicial.

O titular da ação penal, Ministério Público, expressamente requereu a absolvição do acusado nas alegações finais e nas contrarrazões recursais, tendo tal posição sido ratificada pelo órgão ministerial de segundo grau. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que, embora o juiz não esteja vinculado ao parecer do Parquet, a sentença condenatória que se opõe a pedido expresso de absolvição exige fundamentação reforçada, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tipo penal mais gravoso do que aquele constante da denúncia, sem aditamento da peça acusatória e sem oportunização à defesa para manifestação, viola o princípio da correlação e enseja nulidade absoluta da sentença.

A sentença penal condenatória não pode ser fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório.

Quando o Ministério Público, titular da ação penal, requer a absolvição por ausência de prova, a eventual sentença condenatória deve apresentar fundamentação especialmente rigorosa, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155, 384, 386, VII; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 415.147/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.04.2018; AgRg no AREsp 2.258.510/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 14.05.2025; STF, RE 1525672 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15.09.2025; STF, HC 228011 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.940.726/RO, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria
, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.455/1997 (tortura qualificada).

Na origem, o Ministério Público ofereceu
denúncia (ID 26779890)
imputando ao réu a prática dos crimes de tortura simples (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), lesão corporal (art. 129, § 1º, II, do Código Penal Brasileiro - CPB), ameaça (art. 147 do CPB) e cárcere privado (art. 148 do CPB), em desfavor de
DOMINGOS FEITOSA LUNA
.

A acusação sustentou que os fatos ocorreram em 04 de agosto de 2014, no escritório da Fazenda Cariocas, pertencente ao réu, onde a vítima, então seu funcionário, teria sido agredida, ameaçada com arma de fogo, amarrada com cordas nos punhos e tornozelos, somente sendo libertada com a intervenção de policiais militares.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição quanto ao delito de ameaça e absolveu o réu da imputação de cárcere privado, mas acolheu parcialmente a denúncia, requalificando os fatos para o delito de tortura qualificada, com fundamento na existência de lesões graves e perigo de vida, conforme laudo médico constante dos autos, aplicando, ainda, as agravantes de motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

O apelante, inconformado, alega em suas
razões recursais (ID 26780019)
que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente por ter sido condenado por tipo penal mais grave do que aquele descrito na denúncia, sem prévio aditamento da exordial acusatória.

Sustenta nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, além de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para manifestação sobre a nova capitulação legal atribuída na sentença.

Argumenta, ainda, que o laudo pericial não é suficiente para comprovar a gravidade exigida pela qualificadora de lesão com perigo de vida, apontando a ausência de demonstração concreta de risco à vida da vítima. Cita precedentes do STJ e do STF no sentido de que a condenação penal exige prova judicializada e idônea, colhida sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível sentença condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Ressalta que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, pugnou, em alegações finais, pela absolvição do acusado, por ausência de provas suficientes para a condenação. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo pedido de absolvição pelo órgão acusador, deve o magistrado justificar, com especial rigor, eventual sentença condenatória, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao final, requer a anulação da sentença por nulidade absoluta ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de tortura e das agravantes aplicadas ex officio, com a consequente redução da pena imposta.

Em
contrarrazões ID 26780027
, o Ministério Público de 1º Grau, por meio do Promotor de Justiça Franklin Jones Vieira da Silva, alinhou-se à tese defensiva, reconhecendo a ausência de prova segura quanto à autoria delitiva, bem como a inadequação da capitulação jurídica imposta na sentença, manifestando-se, portanto, pelo provimento do recurso e pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do CPPB.

Por sua vez, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, em
parecer ID 29573267
, ratificou o posicionamento do órgão ministerial de primeira instância, destacando a fragilidade probatória, a ausência de correlação entre a acusação e a sentença, bem como a impropriedade do reconhecimento de qualificadoras e agravantes não constantes na denúncia, opinando, ao final, pelo conhecimento e provimento da apelação para absolver o recorrente.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando o apelante à pena de 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura qualificada, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.455/97.

A defesa alega, em síntese, a nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, por ter sido o réu condenado por crime mais gravoso do que aquele constante da denúncia (tortura qualificada), sem o devido aditamento da peça acusatória, tampouco oportunização à defesa para manifestação.

Alega, por fim, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, aplicação indevida de agravantes
ex officio
e insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público de 1º grau, por meio de suas alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, reconhecendo a ausência de provas conclusivas quanto à autoria delitiva, o que ratificou em sede de contrarrazões.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lançado nos autos, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, em razão da fragilidade probatória e da inadequação do enquadramento jurídico conferido na sentença.

Passo à análise.

I – DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

De plano, deve-se reconhecer que a denúncia oferecida pelo Parquet imputou ao réu os crimes de tortura simples (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), lesão corporal (art. 129, §1º, II, do CPB), ameaça (art. 147 do CPB) e cárcere privado (art. 148 do CPB), não tendo sido mencionado, em momento algum, o resultado de lesão grave ou qualquer elemento típico que configurasse a qualificadora do §3º do art. 1º da Lei nº 9.455/97.

Ocorre que a r. sentença, de ofício, requalificou a imputação, condenando o réu por tortura qualificada, em razão de suposta lesão grave que teria colocado a vítima em risco de morte, sem que houvesse prévio aditamento da denúncia e sem abrir prazo para manifestação da defesa quanto à nova capitulação penal.

Tal proceder contraria frontalmente o princípio da correlação, cuja observância é indispensável ao devido processo legal. A jurisprudência pátria, firmada no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é clara nesse sentido:

“O princípio da correlação entre a acusação e a sentença exige que o réu seja julgado pelos fatos narrados na inicial acusatória, não sendo possível sua condenação por fato diverso sem o aditamento da peça acusatória. A ofensa a esse princípio gera nulidade absoluta.”
(STJ, HC 415.147/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. IDENTIFICAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. HABITUALIDADE DELITIVA.
FATO N. 4 DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

2. Na hipótese, considerou-se suficiente "o fato de a pessoa jurídica mandar um de seus funcionários (pagos) à delegacia de polícia registrar a ocorrência, contribuindo ativamente com a investigação, fornecendo documentos, trocas de mensagens etc, demonstra de forma inequívoca a vontade de ver os agentes processados criminalmente" (fl. 2.916).

3. A exigência de procuração específica para fins de que a vítima pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de grande porte, como algumas das vítimas destes autos, seria incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido de maiores formalidades.

Assim, a pretensão é inviável, em razão do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. A compreensão desta Corte Superior é de que a demonstração inequívoca da vontade na persecução penal é considerada mesmo se houver sido demonstrada antes da modificação do art. 171, § 5º, do Código Penal (fato n. 6 da denúncia).

5. O Supremo Tribunal Federal (HC n. 208.817/RJ), indicado nas razões deste regimental, não é contrário ao entendimento desta Corte Superior já mencionado, quanto à necessidade de inequívoca demonstração do interesse da vítima na persecução penal, circunstância já identificada pelo Tribunal antecedente.

6. A modificação da premissa registrada no acórdão - identificação de provas ilícitas por derivação -, no caso dos autos, demandaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

7. As instâncias antecedentes descreveram, de forma satisfatória, elementos suficientes para a caracterização do ilícito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e a modificação dessas premissas, inclusive quanto ao pedido de desclassificação, incorreria no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.

8. A questão relativa à nulidade do reconhecimento pessoal (art.

226 do CPP) não foi sustentada pela defesa nas razões da apelação criminal, razão pela qual, sobre ela, não haveria a Corte de se manifestar. Assim, não há plausibilidade na alegada violação do art. 619 do CPP.

9. O processo penal é guiado pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, razão pela qual o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica apresentada. Precedente.

10. Na hipótese, ficou evidenciada a modificação dos fatos atribuídos ao réu Ivan na denúncia. A inicial destacou a participação do agravante como aquele que iniciou as tratativas comerciais com a empresa vítima. Ao final da instrução, no entanto, constatou-se que o investigado promoveu o pagamento pelo transporte do combustível adquirido de forma ilícita, o que caracteriza violação do disposto no art. 384 do CPP. Era caso de aditamento da denúncia. Assim, o acórdão recorrido deve ser modificado, neste ponto, para afastar a condenação do acusado quanto a sua participação no fato n. 4 atribuído na denúncia.

11. A matéria relativa à ausência de correlação entre os fatos n. 5 e 6 da denúncia e a sentença condenatória não foi prequestionada na origem, apesar dos embargos de declaração lá opostos. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 211 do STJ.

12. Agravo regimental provido, em parte, para conhecer, também em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, tão somente para afastar a condenação do agravante pelo fato n. 4 da denúncia e fixar a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 34 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

(AgRg no AREsp n. 2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS LEIS INFRACONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o fundamento de ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu disparidade entre a denúncia, a exposição dos fatos narrados e a condenação. III. Razões de decidir 3. Para acolher o recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 4. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
5. Quanto à obrigatoriedade de observância do princípio da congruência pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non est in libello, non est in mundo’). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/2007). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1525672 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-09-2025

PUBLIC 17-09-2025)

No caso sub judice, a sentença imputou ao réu não apenas tipificação diferente da denúncia, mas sim fatos que em momento algum foram objeto da exordial acusatória.

Desta feita não apenas houve violação ao princípio da correlação, como também à ampla defesa, considerando que a defesa técnica não teve oportunidade de se manifestar sobre a qualificadora aplicada
ex officio
. É nula, portanto, a sentença que condena por fato mais gravoso não contido na exordial acusatória e sem respeito ao contraditório.

II – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A sentença condenatória baseou-se majoritariamente em elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial, sem a necessária ratificação em juízo. A vítima, DOMINGOS FEITOSA LUNA, não foi ouvida na fase judicial por óbito anterior à audiência (fato superveniente), e a única testemunha que referiu à autoria (Manuel Nunes da Silva) apresentou versões contraditórias, ora afirmando que a vítima teria sido agredida por "patrões", ora dizendo que ela caíra de motocicleta, conforme certificado nos autos.

Ademais, os remanescentes depoimentos colhidos em juízo – especialmente dos policiais militares – corroboraram a versão defensiva de que a vítima chegou embriagada ao local, com ferimentos anteriores, e que teria causado tumulto, sendo posteriormente encaminhada ao hospital. Os relatos são uníssonos em negar qualquer agressão praticada pelo réu.

Cumpre reiterar que é vedada condenação com base exclusiva em provas colhidas na fase inquisitorial, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ART. 218-B, § 2º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ELEMENTO TÍPICO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por exploração sexual de adolescente, nos termos do art. 218-B, § 2º, inc. I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente), com alegação de ausência de provas suficientes quanto ao contexto de exploração. A decisão monocrática agravada restabeleceu a absolvição proferida na primeira instância, diante da insuficiência de provas da existência de exploração sexual. A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo regimental, sustentando que houve reexame indevido de provas. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que restabeleceu a absolvição do paciente incorreu em revaloração indevida de provas ou se, diante da ausência de prova cabal quanto ao elemento típico da exploração sexual, a absolvição deve ser mantida com base no princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir 3. Em habeas corpus, é possível a análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, não se admitindo a dilação probatória, mas permitindo-se ao julgador o exame de provas e documentos que já estão nos autos (RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022). 4. A configuração do delito de exploração sexual de adolescente (art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP) exige a demonstração concreta do contexto de exploração.
5. O acervo probatório revelou divergências relevantes entre as versões da vítima, do réu e das testemunhas, especialmente quanto ao oferecimento de dinheiro, à dinâmica dos fatos e à existência de coito anal, sendo que os exames periciais não corroboraram integralmente o relato da vítima. 6. A ausência de oitiva judicial da vítima comprometeu o contraditório e a formação plena da prova, não sendo suficientemente suprida por depoimentos indiretos ou extrajudiciais. 7. A prova colhida durante a instrução judicial mostrou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência de exploração sexual, o que impõe a absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. 8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige prova robusta e produzida sob contraditório para justificar condenação, não sendo admissível decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. _______________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-B, § 2º, inc. I; CPP, arts. 155, 201, 386, inc. VII; CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009; AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014; AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/04/2016; AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018.

(HC 228011 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-04-2025

PUBLIC 15-04-2025)

Assim, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e da ausência de provas judicializadas que sustentem a condenação, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Outrossim, é de se destacar que o próprio titular da ação penal, Ministério Público, pugnou pela absolvição do apelante nas alegações finais, reconhecendo que não havia lastro probatório mínimo para sustentar a imputação.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja impedimento legal para o magistrado condenar em desconformidade com o parecer ministerial, tal atitude exige fundamentação especialmente rigorosa e cuidadosa, dada a natureza excepcional da hipótese, conforme aresto abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP.
MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva.

2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária.

3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP.

4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública.

5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar.

6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes.

(AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 4/10/2022.) – negrito nosso.

No caso dos autos, inexistente essa fundamentação qualificada, a sentença não pode subsistir, impondo-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para absolver Felipe Aguiar de Oliveira de todas as imputações contra si existentes nestes autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025